Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker PROC. N.: 0723963-73.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUGO LEONARDO ANES DE LIMA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, inserir documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, como últimos contracheques, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção.